Tribunal: TJDFT
Processo: 0027706-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027706-27.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE RECORRIDO: K2 SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMINIAIS. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONDOMÍNIO. PRAZO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. MULTA RESCISÓRIA. CABIMENTO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A relação havida entre a empresa prestadora de serviços e o condomínio que a contratou é de consumo, uma vez que o condomínio se encaixa no conceito de consumidor final. 2. O condomínio réu não se desincumbiu do ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do art. 373, inciso II, do CPC. 3. É imperiosa a observância aos termos pactuados no contrato entabulado entre as partes, conforme determinam os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. Assim, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato promovida pelo condomínio, impõe-se reconhecer o dever do réu de pagar a multa rescisória prevista no contrato, que não se mostra abusiva. 4. O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, tal encargo deve incidir a partir da citação. 5. Com relação aos danos morais, a pessoa jurídica pode sofrê-los, mas, para tanto, é necessário que tenha sido violada a sua honra objetiva com a demonstração de alteração em sua reputação e credibilidade junto a consumidores e fornecedores. 6. Apelo do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 408, 409 e 413, todos do Código Civil, bem como 51 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a necessidade de que prevaleçam as cláusulas contratuais, notadamente a 9o e a 11a. Aduz que: as irregularidades cometidas não precisariam ser graves, houve manifesta inadimplência do recorrido, e a multa é claramente abusiva e desproporcional. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Tampouco comporta dar seguimento ao apelo especial quanto ao artigo 1.026 do CPC, uma vez que é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Para se verificar eventual análise de violação do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 no tocante à multa dos declaratórios, o STJ entende ser necessária a incursão em elementos fático-probatórios, a ensejar a incidência do Óbice Sumular n. 7/STJ.” (REsp 1793598/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020). O recurso especial também não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 408, 409 e 413, todos do Código Civil, bem como 51 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato firmado entre as partes e do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009